Tribunal: TJDFT
Processo: 0745531-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Processo : 0745531-04.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão[1] que, em ação de anulação de casamento, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça ao réu/reconvinte, ora agravante, sob o fundamento de ausência de prova da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, além de mencionar o patrocínio por advogado particular. O agravante relata encontrar-se recluso em presídio federal. Aduz não auferir renda e afirma que seus bens estão sendo administrados pela agravada, com a qual não possui contato. Salienta que, em processo diverso, já fora demonstrada a carência de valores em conta bancária, por meio da realização de pesquisa BacenJud. Assevera que o patrono do agravante atua sem remuneração, tratando-se o caso do exercício de advocacia gratuita. Pede o provimento para reformar a r. decisão atacada, a fim de que seja deferida a justiça gratuita. Alternativamente, requer a concessão do benefício, mediante o deferimento dos atos de pesquisa de Bacenjud, Renajud e Infojud, a fim de viabilizar a demonstração da condição de pobreza. Instado a instruir o recurso[2], o agravante acosta declaração de hipossuficiência firmada por ele próprio[3]. Decido. Defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Assim, tendo em vista que não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 72376476, na origem (processo no 0710519-75.2020.8.07.0016). [2] Id. 20549723. [3] Id. 20893941.